Tribunal: CARF
Processo: 13833.000218/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13833.000218/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.853 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE TUPÃ PREF DA EST TURISTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/10/2000
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. RETENÇÃO DE 11% PELO
TOMADOR DE SERVIÇO. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Crédito Tributário lavrado tendo em vista que o contribuinte deixou de reter ,
da remuneração paga a empresas prestadoras de serviços, mediante cessão de
mão de obra, a contribuição de 11% sobre o valor dos serviços prestados, e de
recolher as mesmas em nome dos prestadores. A intempestividade na
apresentação do Recurso Voluntário denota no não conhecimento do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 85/115), interposto contra o Acórdão no 14-
18.410, da 8a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP –
DRJ/RPO (e-fls. 76/79), que por unanimidade de votos considerou improcedente a impugnação
(e-fls. 42/59), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD
n° 37.106.273-0 (e-fls. 04/14), referente às contribuições sociais destinadas à Seguridade Social,
lavrada uma vez que a contribuinte deixou de reter, da remuneração paga a empresas prestadoras
de serviços mediante cessão de mão de obra, a contribuição de 11% sobre o valor dos serviços
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13833.000218/2007-98
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.853 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13833.000218/2007-98

prestados, e de recolher as mesmas em nome dos prestadores até o dia 2 do mês subsequente, no
valor originário de R$ 4.763,58, sobre o qual incidem ainda juros de mora, autuada em
24/09/2007, cientificada à contribuinte através dos correios em 25/09/2007 (e-fl.4, cc. e-fl. 41).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RPO, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o notificado acima identificado
(DEBCAD n° 37.106.273-0) que, de acordo com o Relatório Fiscal, refere-se à
antecipação das contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondente à
retenção de 11% sobre o valor bruto das faturas de prestação de serviços.
Os fatos geradores das contribuições lançadas foram os serviços prestados à notificada
pela empresa Constac Construções e Estaqueamentos Ltda., no período de 03/1999 a
10/2000.
A notificada apresentou impugnação (...), alegando, (...):
As contribuições lançadas encontram-se decadentes por força do disposto no artigo 150,
§ 4o do CTN.
O presente lançamento substitui lançamento anterior, tornado nulo em razão da ora
impugnante não poder figurar como sujeito passivo solidário da obrigação tributária.
O artigo 173, II, do CTN, que prevê novo termo de início da contagem do prazo
decadencial, não é aplicável ao presente caso, posto que em se tratando de lançamento
por homologação é aplicável o artigo 150, § 4o do CTN.
Ainda que fosse aplicável o artigo 173, II, do CTN, não se trata de nulidade por vício
formal.
O artigo 45 da Lei n° 8.212/91 é inconstitucional, (...).
(...).
Ao deixar de aplicar o artigo 150, § 4o do CTN, a autoridade fiscal violou os artigos
142 e 97 do CTN e o princípio constitucional da legalidade.
Transcreve e cita entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para corroborar suas
alegações.
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151,
inciso III, do CTN; o cancelamento do lançamento, em razão das nulidades apontadas; e
protesta pela produção de provas, especialmente perícia, oitiva de testemunhas e juntada
de documentos.
(...)
3. A ementa do Voto da 8a. Turma, de 19/02/2008, no sentido de improcedência
da Impugnação, é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/10/2000
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR1AS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é
de 10 anos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e atos normativos.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIA DE DIREITO.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.853 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13833.000218/2007-98

Tratando-se a questão controvertida unicamente de direito, dispensável a
produção de provas.
Lançamento Procedente
5. Destaque-se ainda os seguintes excertos do voto da DRJ:
(...)
A matéria controvertida nos autos cinge-se à questão da ocorrência de decadência
tributária.
A decadência tributária não restou configurada.
Deveras, de acordo com o artigo 45, inciso I, da Lei n° 8.212/91, o prazo decadencial
para a constituição do crédito previdenciário é de 10 anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Prevendo a legislação previdenciária prazo decadencial específico para a constituição do
crédito previdenciário, inaplicável ao presente caso o artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional.
A arguição de inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91 não
será apreciada neste âmbito administrativo por força de expressa vedação normativa,
constante do artigo 18 da Portaria n° 10.875 de 16708/2007, in verbis:
(...)
Tratando-se a questão controvertida unicamente de direito (decadência tributária),
dispensável a produção de provas. Outrossim, a impugnante não atendeu os requisitos
exigidos para formulação do pedido de perícia, constantes do artigo 7o , inciso IV, da
Portaria RFB n° 10.875/2007.
(...)
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da Decisão de piso, na data de 27/03/2008,
através de Aviso de Recebimento - AR (e-fls. 83), a ora Recorrente encaminhou seu recurso em
02/05/2008 (envelope de e-fls. 85 e protocolo de e-fls. 108), de onde se extrai, em suma, o
disposto a seguir:
- apresenta breve histórico do processo;
- aponta seu inconformismo pela decisão de piso apontar que a instância
administrativa não deve se manifestar acerca de inconstitucionalidade de legislação tributária e
entende que o administrador público pode e deve deixar de aplicar dispositivo inconstitucional;
- repisa seus argumentos impugnatórios acerca da decadência do lançamento
5. O pedido final da contribuinte envolve o provimento de seu recurso e o
cancelamento do lançamento.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal .
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.853 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13833.000218/2007-98

8. Já quanto à tempestividade, bem como ao conhecimento, maior atenção deve
ser destinada ao caso concreto.
9. Conforme Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 83), Objeto RC 163 414 939 BR,
a ciência da interessada foi efetuada em 27/03/2008, em relação à intimação no 174/2008 (e-fl.
82), o qual corretamente encaminhou o Acórdão combatido. De acordo com tal comprovação,
verifica-se que o prazo fatal para impugnação foi o dia 28/04/2008.
10. Ocorre que a recorrente encaminhou seu Recurso apenas no dia 02/05/2008,
conforme pode ser verificado no protocolo da DRF Marília/ARF Tupã (e-fl. 85). Até mesmo a
subscrição da peça recursal foi realizada em data posterior ao fim do prazo legal, 29/04/2008 (e-
fl. 115). Foi proferido ainda Despacho da Agência da Receita Federal do Brasil em Tupã onde
também é atestada a intempestividade (e-fl.119), embora tal análise compete, em definitivo, a
este e CARF.
Conclusão
11. Dessa forma, tendo em vista a intempestividade do recurso, o mesmo não deve
ser conhecido.
Voto
12. Isto posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital